Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706401-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO CORREA TIBURCIO AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. O agravante FLÁVIO CORRÊA TIBÚRCIO, no ID 69292019 requer a retração da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de liminar, porque não verificados preenchidos os requisitos legais para a sua concessão. Diz que há decisão monocrática do e. Des. Maurício Silva Miranda, da e. 7a Turma Cível concedendo a medida em caso semelhante, no qual se discute a exigibilidade (ou não) do IPVA 2025 ao veículo do recorrente, que é classificado como híbrido, ante a alteração da Lei distrital no 7.591 de 04/12/2024, através da inclusão do parágrafo sexto e inciso XIII ao art. 2o da Lei no 6.466/2019. Vieram os autos conclusos. Decido. Deflui-se do pedido de retratação que não sobreveio nenhum fato novo apto a ilidir a decisão desta relatoria, sendo certo que a r. Decisão monocrática mencionada e referente a outro processo não possui efeito vinculante, além do que, foi objeto de análise no contexto do respectivo processo em que restou proferida. Ademais, como frisado na decisão vergastada, “fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não vislumbro, de plano, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, se reconhecida a isenção, é perfeitamente passível o ressarcimento do que efetivamente tiver sido pago, inclusive, com os devidos consectários legais.” Impende observar ainda que o valor do tributo não tem o condão de impactar as finanças do recorrente, isso tanto é verdade que ele próprio admite realizar o depósito em juízo, todavia, isso não se viabiliza autorizar neste momento, pois, como dito, não estão demonstrados os requisitos da liminar. De mais a mais, trata-se de recurso de célere tramitação, o qual, por certo, será julgado antes que o DF passe a exigir o licenciamento de 2025, que via de regra ocorre nos meses finais do ano. A título de informação, o licenciamento de 2024 só passou a ser exigido no mês de outubro. Desse modo, pedindo vênias aos relevantes e combativos argumentos do agravante, mas, a meu sentir, o pedido não comporta deferimento. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. Venham as contrarrazões, no prazo de lei. Depois, autos à conclusão. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator